Tribunal: TJSP
Processo: 2103988-03.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal – ISSQN - Município de Araraquara - Rejeição de exceção de pré-executividade – Recurso anteriormente interposto em causa conexa, conhecido e julgado pela 14a Câmara de Direito Público - Reconhecimento da prevenção da mesma para o julgamento dos demais recursos interpostos na mesma causa ou em causas conexas (art. 930, parágrafo único, do CPC) - RECURSO NÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal – ISSQN - Município de Araraquara - Rejeição de exceção de pré-executividade – Recurso anteriormente interposto em causa conexa, conhecido e julgado pela 14a Câmara de Direito Público - Reconhecimento da prevenção da mesma para o julgamento dos demais recursos interpostos na mesma causa ou em causas conexas (art. 930, parágrafo único, do CPC) - RECURSO NÃO CONHECIDO, com determinação.